Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-13.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001822-13.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4a VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como função precípua o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante saneamento de omissões, contradições ou obscuridades, não se prestando para rediscussão da matéria já devidamente analisada.

2. O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes para o julgamento da controvérsia, ainda que implicitamente, abordando a questão da separação dos poderes, os limites do controle judicial e a discricionariedade administrativa na gestão dos bens públicos municipais.

3. A divergência quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos de declaração, devendo o interessado, se for o caso, utilizar-se do recurso apropriado para modificação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para julgar improcedente a Ação Civil Pública que visava compelir o ente público a se abster de desafetar, alienar ou alterar, de forma geral, todas as praças existentes na cidade de Rondonópolis, ainda que não formalizadas, mas que sejam locais cujos usos e costumes indiquem tratar-se de Praça Pública.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto: a) à aplicação vinculante da Lei Federal no 6.766/79, em seus artigos 4o, 17 e 22, que impõem vinculação legal à destinação das áreas públicas oriundas de loteamentos; b) à natureza jurídica das praças públicas como bens de uso comum do povo e à vedação legal à desafetação.

Aduz que o acórdão embargado, ao não enfrentar essas teses, comprometeu a integridade do julgamento e inviabilizou o adequado controle pelas instâncias superiores. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 297848354), o embargado alega a inadequação da via eleita, sustentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, e não sanar vícios na decisão. Afirma que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas, não havendo omissões a serem sanadas. Requer o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, o seu não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (I) omissão em ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal; (II) contradição; (III) obscuridade; e (IV) correção de erro material.

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão embargado: a) falta de enfrentamento da tese relativa à aplicação vinculante da Lei Federal no 6.766/79, especialmente seus artigos 4o, 17 e 22; e b) ausência de análise quanto à natureza jurídica das praças públicas como bens de uso comum do povo e à vedação legal à sua desafetação.

Da análise detida do acórdão embargado, constato que não existem omissões a serem supridas, pois todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas.

Quanto à alegação de aplicação vinculante da Lei Federal no 6.766/79, verifico que o acórdão embargado, enfrentou a questão relativa aos limites da gestão dos bens públicos municipais, incluindo aqueles decorrentes do parcelamento do solo; consignando-se que "o controle judicial de atos administrativos deve respeitar os limites da legalidade, sem substituição do juízo de conveniência e oportunidade inerente ao Poder Executivo".

O acórdão reconheceu que existem limitações legais à atuação administrativa municipal, concluindo que, dentro dessas margens legais, há discricionariedade para o gestor público avaliar a melhor forma de utilização dos bens públicos, conforme trecho do voto: "dentro dessa margem de discricionariedade, cabe ao Poder Executivo avaliar as melhores formas de consecução do interesse público, definindo prioridades, programas de governo e diretrizes políticas fundamentais, sempre alinhadas com a ordem jurídica".

Ademais houve menção expressa que: "Não se demonstrou que o Município recorrente tenha praticado ato ilegal ou manifestamente contrário ao interesse público ao pretender construir equipamento de saúde em área que atualmente funciona como praça. Ao contrário, a ampliação da rede pública de saúde constitui obrigação constitucional do ente municipal e atende a interesse público primário incontestável. A eventual alteração na configuração urbana do local, desde que observadas as normas ambientais e urbanísticas aplicáveis, representa exercício legítimo da competência municipal para ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal."

No que tange à natureza jurídica das praças públicas como bens de uso comum do povo, restou consignado que tal classificação não impede, por si só, a possibilidade de alteração de sua destinação pelo Poder Público municipal, quando observados os procedimentos legais e em prol do interesse público. A propósito:

"Por mais relevante que seja a preservação das áreas verdes e das praças públicas, tais bens integram o patrimônio municipal e, como tais, sujeitam-se à gestão administrativa, desde que não se configurem ações manifestamente inconstitucionais, ilegais ou lesivas ao interesse público."

Ademais, a tese fixada pelo acórdão - "A imposição judicial que proíbe, de forma geral e irrestrita, a alteração, desafetação ou alienação de praças públicas viola o princípio da separação dos poderes e restringe indevidamente a discricionariedade administrativa do Município" - demonstra que a Corte, ao decidir, considerou a natureza jurídica das praças públicas, mas entendeu que a imposição judicial genérica e irrestrita era excessiva.

O que se verifica, na realidade, é a discordância do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir questões já decididas, o que não é possível pela via eleita.

Ressalto, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão. No caso, o acórdão embargado está devidamente fundamentado, expondo de forma clara e coerente as razões que levaram à conclusão adotada.

Em relação ao prequestionamento pretendido, entendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, tendo em vista que o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, as teses jurídicas relevantes para o julgamento. Ademais, com o advento do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025